Tribunal: TJMT
Processo: 1006437-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006437-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), GUILHERME THEVES - CPF: 057.708.961-75 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ENERGIA ELÉTRICA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - LANÇAMENTO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1006437-91.2022

Agravante:
GUILHERME THEVES

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1000761-98.2022.8.11.0086

2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME THEVES de decisão que, na Ação de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c.c Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Tutela de Urgência, que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor, ora agravante.

Defende a ilegalidade da cobrança realizada na fatura de energia elétrica.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a concessionária agravada não interrompa o fornecimento de energia da UC nº 6/3063678-1, bem como não inscreva o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes
.

Contraminuta
(Id. 126122160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME THEVES de decisão que, na
Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c.c Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Tutela de Urgência
, que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor, ora agravante.

O agravante alega que ingressou com a Ação nº 1000761-98.2022.8.11.0086 em desfavor da requerida, questionando cobrança abusiva em sua conta de energia elétrica.

Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que
a concessionária agravada não interrompa o fornecimento de energia da UC nº 6/3063678-1, bem como não inscreva o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes
.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

De início, defere-se o benefício da gratuidade de justiça para o tramite deste recurso, porquanto demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora.

Pois bem.
No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que
a probabilidade do direito do agravante pode ser verificada pelo fato de
que os débitos cobrados pela requerida são pretéritos e já foram discutidos em outra ação e declarados inexistentes.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.

A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária, ora agravada, não efetue o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente, bem como se abstenha de lançar o nome autor nos cadastros de restrição ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022